Tribunal: TJES
Processo: 5001026-78.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001026-78.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MODERNO LTDA - ME
RECORRIDO: ANA PAULA ITABAIANA TAVARES e outros
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.

5001026-78.2021.8.08.0012

RECORRENTE (S):
CENTRO EDUCACIONAL MUNDO MODERNO LTDA EPP

RECORRIDO (S):
ANNA PAULA ITABAIANA TAVARES E RONNEY AMORIM DA SILVA IVO

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente em face da sentença (ID nº 8388965) que
julgou improcedentes
os pedidos.

Recurso interposto pelo Recorrente (ID nº 9790599), na qual menciona ressaltou que em tempos de pandemia é extremamente difícil lidar com diversas famílias, sendo um momento de complicada aceitação e adaptação para todos, mas, diferente do alegado pelos Recorridos, todos os serviços contratados foram prestados nos termos da legislação pertinente. Aduz não fazer o “menor sentido a justificativa lançada na sentença objurgada a qual nega a procedência da ação de cobrança ao entender que a escola não teria fornecido meios da aluna estudar online (como se existisse essa obrigação implicada a todos os estabelecimentos de ensino de nosso pais que foram obrigados a se adequar a transmitir as aulas da noite para o dia, repetimos, por ordem do ESTADO)”. Pugna, por fim, pelo acolhimento do Recurso e a reforma da sentença.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Explico.

Evidencia-se, no caso vertente, típica relação de consumo entre o Recorrente e Recorrido. Isso pois, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor descritos nos referidos dispositivos legais. Assim, aplicam-se os preceitos da ordem consumerista ao caso dos autos, especialmente seu art. 14, corroborando a tese de incidência da responsabilidade objetiva ao caso:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição.

N
esses casos, a configuração do dever reparatório, independe da comprovação de dolo ou culpa na conduta do fornecedor, apenas podendo isentar-se da responsabilidade se for demonstrada alguma das hipóteses de excludentes da obrigação de indenizar, estampadas no § 3º do art. 14 da Lei Consumerista, sendo
i)
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
ii)
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A Recorrente alega, diante do exposto, que
não houve falha na prestação de serviço, muito pelo contrário, em todo tempo, agiu de forma diligente, mas que devido à pandemia e também à intransigência dos Recorridos em relação às soluções apresentadas para prestar um serviço educacional adequado para sua filha, seria motivo suficiente para se eximir de responsabilidade e que teria direito às prestações contratadas mesmo sem comprovar que a filha dos Recorridos, de fato, cumpriu com a carga horária para tal desiderato.

Porém,
a recorrente não apresentou nenhuma prova robusta sobre fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II do CPC, razão porque a manutenção da sentença é medida que se impõe
. Pelo contrário.

Não há como acolher as alegações utilizadas pela Recorrente, máxime a que imputa culpa aos Recorridos que estavam tentando obter um celular melhor para que sua filha pudesse assistir as videoaulas e que ofereceram um tablet para que os mesmos usassem, sem, efetivamente, comprovar que durante as tratativas estavam prestando de forma prática os serviços educacionais contratados.

E, de fato, a pandemia (Covid-19), afetou diversos seguimentos empresariais, mas não tem o condão, por si só, de afastar a obrigação do Recorrente de cumprir com o contrato avençado, razão pela qual acertadamente o Magistrado prolator da sentença objurgada, julgou os pleitos iniciais improcedentes.

Assim, não há como se falar em inexistência de responsabilidade da recorrente, i
sso pois, não comprovou,
que a parte recorrida deu azo aos problemas alhures mencionados, repise-se.

Calha transcrever as lúcidas palavras do Magistrado prolator da sentença objurgada, senão vejamos:

(...)

C
om efeito, a pandemia do Coronavírus impactou diretamente nas relações jurídicas, notadamente nas relações de consumo, afetando tanto o consumidor quanto os fornecedores, já que as medidas para o seu enfrentamento resultaram na alteração ou impedimento da execução, total ou parcial, dos contratos celebrados, demandando solidariedade e cooperação entre as partes envolvidas, para a correta composição dos conflitos, de forma harmônica e proporcional (art. 4º, inc. III, do CDC).

Se de um lado, sob a ótica dos réus, o serviço não estava sendo prestado na forma contratada, ante a suspensão das atividades presenciais, por outro não é menos certo afirmar que a instituição de ensino autora teve que se adaptar e investir em equipamentos tecnológicos que possibilitassem a continuidade da prestação dos serviços educacionais à distância.

Desse modo, não se vislumbra nenhuma ilegalidade na alteração provisória do ensino presencial para o ensino à distância ante a situação excepcional vivenciada. Inclusive, o propósito claro dessa medida era assegurar o cumprimento dos contratos em benefício dos consumidores e proteger o fornecedor, preservando a continuidade da atividade econômica e, por conseguinte, assegurando os empregos e os salários dos funcionários destas instituições.

No caso, entretanto, há peculiaridades, pois os documentos juntados em audiência comprovam que os réus não usufruíram da prestação do serviço após a alteração para ensino à distância, por não disporem de equipamento técnico para sua filha assistir às aulas disponibilizadas, pelo que não pagaram as mensalidades ajustadas (ids. 6961062, 6961074 e 6961081).

Nesse tocante, depreendo que os réus informaram à autora acerca da impossibilidade de sua filha acompanhar as aulas e solicitaram suporte técnico, não havendo prova nos autos de que foi prestado.

Diante desse cenário, tenho que não merece guarida o pleito autoral, porquanto os réus não gozaram do serviço a ensejar a contraprestação pecuniária.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido autoral, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

(...)

Assim,
correta a sentença que condenou a Recorrente a reparar os danos suportados pelo R
ecorrido, máxime pelas provas colacionadas que dão respaldo às alegações iniciais e que foram examinadas primorosamente pelo Juízo de piso.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos nos termos do art. 46
da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE

o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em a0% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.